Tribunal: TJSP
Processo: 1003714-90.2020.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
BEM IMÓVEL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Pagamento de parcela em atraso sem os encargos contratuais e legais - Justa recusa no recebimento (art. 335 c/c 336, ambos do CC) – Ação improcedente – Recurso desprovido, com observação.